Tribunal: STF
Processo: HC 217530
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-24
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TORTURA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 740.249/MG.  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de primeira instância recebeu denúncia contra o paciente em razão da suposta prática dos crimes do art. 1º, inc. I, al. “b”, § 3º (tortura para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, qualificada pelo resultado lesão corporal grave), da Lei nº 9.455, de 1997. No mesmo ato, determinou a prisão preventiva, efetivada em 18/03/2022.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que indeferiu a ordem. Contra essa decisão, formalizou impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ausência de contemporaneidade da custódia, uma vez que os fatos imputados ao paciente se referem a crime cometido em 18/04/2021, com mandado de prisão expedido em 22/02/2022, cumprido em 18/03/2022. Apontam a insubsistência dos fundamentos do ato pelo qual foi imposta a custódia preventiva. Dizem ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Afirmam suficiente a substituição por cautelares diversas. Articulam com as condições pessoais favoráveis: primariedade e residência fixa.



    5. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva, com imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. O Juízo, ao determinar a custódia provisória, assentou presentes a materialidade e os indícios de autoria do crime. Aludiu aos contornos do fato delitivo, destacando haver o paciente, em concurso com outras pessoas, submetido as vítimas a tortura, que resultou em lesão corporal de natureza grave. Frisou evidente o risco de ameaça à testemunha e de reiteração delitiva. Teve a medida como necessária para garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta do crime, demonstrada pelo modus operandi. Confira-se trecho da decisão:



    “(...) O fumus boni iuris está presente na hipótese dos autos, como consta do boletim de ocorrência de Id 6461208024 (partes 3 e 4), pela prova testemunhal já colhida, pelo exame corporal de Id 6461208024 (parte 2), bem como pelo relatório final da Autoridade Policial de Id 6461208024 (partes 7 e 8), tanto assim que recebida a denúncia neste ato. 



    Além disso, aos delitos, em tese, praticados, são cominadas penas máximas superiores a 4 (quatro) anos, estando presente, pois, a hipótese autorizativa da custódia cautelas prevista pelo art. 313, I, do CPP. 



    O periculum in mora, por sua vez, também está presente, tendo em vista estar abalada a ordem pública local, em virtude da gravidade e da natureza hedionda dos delitos imputados aos acusados (tortura para provocar ação ou omissão de natureza criminosa), que resultou em lesão corporal de natureza grave quanto à vítima José Ailton, além de que há o risco de que os denunciados venham ameaçar as vítimas e as testemunhas, em prejuízo à própria instrução do feito e à apuração da verdade real. 



    Demais disso, noto pelas certidões de Id 6461208024 (partes 8 e 9), que o acusado ISRAEL MARIA DA SILVA JÚNIOR é reincidente em crime de natureza hedionda, e o corréu TIAGO GRACIANO ALMEIDA DE SOUZA possui vários registros criminais, o que indica que a custódia cautelar é a medida mais adequada, especialmente para evitar a reiteração criminosa.” (e-doc. 19, p. 2-3; grifos nossos).



    9. Ante o quadro, não há ilegalidade nas decisões pelas quais determinada e mantida a prisão, fundamentada na gravidade concreta do delito, uma vez que as premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência deste Pretório Excelso. Nesse sentido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    “Penal e Processo Penal. HC impetrado contra decisão que indeferiu liminar no bojo de idêntica ação constitucional. Homicídio tentado – art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal. Prisão preventiva para garantia da ordem pública. Periculosidade aferida pelo modus operandi. Fundamentação idônea. Inexistência de teratologia no ato impugnado. Atuação ex officio do STF. Impossibilidade. Incidência da Súmula 691/STF. 1. A ausência de teratologia no ato impugnado faz incidir o óbice da Súmula 691/STF, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão do relator que, em ‘habeas corpus’ requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 2. In casu, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio e teve a prisão preventiva corretamente decretada, a bem da ordem pública, com esteio na gravidade concreta do crime, aferida pelo modus operandi consistente em ter atentado contra a vida do próprio irmão, que teve o braço decepado a golpe de fação após discussão sobre partilha de bens de herança. 3. Habeas corpus extinto, com fundamento na Súmula 691/STF, restando revogada a liminar concedida.”



    (HC nº 125.914/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/06/2015, p. 25/06/2015; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    10. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, o risco de reiteração delitiva, pela existência de outras investigações ou ações penais, justifica a custódia preventiva:



    “1. Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.” 



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos). 



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.” 



    (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos). 



    11. Quanto à contemporaneidade da prisão cautelar, o Relator, no julgamento do HC nº 740.249/MG, ao não conhecer da ordem, apontou verificada a atualidade da imposição da custódia. Confira-se o seguinte trecho:



    "(...) Ademais, a contemporaneidade da cautelar deve ser aferida tomando por base, além da data dos fatos investigados, a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem. 



    O eg. Tribunal local assim dispôs: 



    "[...] Como visto, alega a parte impetrante que a decisão hostilizada carece de contemporaneidade, tendo em vista terem os fatos ocorrido em abril de 2021, a prisão preventiva ter sido decretada somente em outubro do mesmo ano e o mandado de prisão cumprido em março de 2022. 



    Afirma que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, sendo suficiente ao caso a imposição de medidas cautelares diversas, tratando-se de pessoa com condições pessoais favoráveis e responsável pelo sustento de quatro filhos e um enteado.



    Em que pesem os argumentos defensivos, entendo que está demonstrada a necessidade da medida extrema.



    Extrai-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 18/03/2022, após sua segregação cautelar ter sido ordenada pelo magistrado primevo, pelo suposto envolvimento no delito de tortura.



    Verifica-se que, após constatar a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, o douto magistrado proferiu decisão decretando a prisão preventiva do paciente, para o resguardo da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.



    Conforme se observa da referida decisão (fls.168/170), a medida extrema está fundamentada na gravidade concreta dos fatos, no risco de o paciente e os corréus ameaçarem os ofendidos e as testemunhas, prejudicando a instrução processual, e na possibilidade de reiteração delitiva.



    A propósito, cite-se: [...]



    Observa-se, portanto, que a decisão hostilizada está devidamente fundamentada, tendo sido demonstrada a excepcionalidade da prisão preventiva, inexistindo constrangimento ilegal em sua manutenção.



    Ressalto que a contemporaneidade da medida extrema consiste no risco atual e iminente de o paciente, se solto, intimidar as vítimas e as testemunhas do processo, que poderão se omitir da verdade, por medo de represálias, prejudicando, portanto, a instrução criminal.



    Registro, ademais, que a existência de condições pessoais favoráveis ao impetrante, por si só, não é suficiente para garantir a revogação da segregação provisória, já que demonstrados os motivos que autorizam a constrição da liberdade.



    Por fim, não vislumbro, por total incompatibilidade com a preventiva, a possibilidade de imposição das medidas cautelares ao caso em apreço, diante da demonstração concreta da necessidade da medida extrema.



    Portanto, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a segregação do paciente não constitui constrangimento ilegal, havendo plausibilidade e razoabilidade acerca de sua manutenção.



    3. DISPOSITIVO Diante do exposto, DENEGO A ORDEM" (fls. 188-192, grifei). 



    No caso, a gravidade da conduta aliada à periculosidade do paciente, pelo risco de reiteração delitiva, evidenciam a contemporaneidade da prisão. (...).” (e-doc. 29, p. 8-12, grifos nossos).



    12. Descabe cogitar, portanto, de ausência de contemporaneidade levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.



    13. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). E, também: 



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    14. O fato de o paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.  



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator